Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE.
1. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional.
3. Recurso conhecido e não provido.